Tribunal: TJMT
Processo: 0002021-33.2017.8.11.0078
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002021-33.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DONIZETE MOACIR POSSAMAI - CPF: 779.284.829-91 (REPRESENTANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.682.230/0006-55 (REPRESENTANTE), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR APELADO -
HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA APELANTE - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA – INCONFORMISMO - RECURSO DO AUTOR APELADO PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA APELANTE DESPROVIDO

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal

(art. 85, §11, do CPC).

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como as provas dos autos ou as alegações das partes.

A modalidade recursal de que lança mão o autor recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer a percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002021-33.2017.8.11.0078

REPRESENTANTE: DONIZETE MOACIR POSSAMAI

REPRESENTANTE: AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Donizete Moacir Possamai
e
Amal Armazéns Gerais Ltda.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA INCERTA C/C TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - DEPÓSITO DE GRÃOS- NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO – NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO SEM ANUÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEPOSITANTE – ALIENAÇÃO DOS GRÃOS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE RECEBIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Comprovado pelo autor a entrega dos grãos para depósito em armazém da requerida, incumbe a esta a prova de que restituiu o produto ao depositante, ônus do qual não se desincumbiu.

O embargante Donizete Moacir Possamai (id 31217956)
, alega que o v. acórdão restou omisso quanto a condenação da apelante nos honorários recursais (§ 11, art. 85, CPC).

Requer o provimento dos declaratórios para sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

A embargante Amal-Armazéns Gerais Ltda. (id 31295983)
, sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto a tese defensiva quanto ao fato de que foi o próprio embargado quem promoveu a venda do produto por meio da emissão de notas fiscais tiradas em seu próprio nome.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, a apelação seja provida para reformar a r. sentença apelada.

Contrarrazões (id 32602963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020